Tribunal: TJDFT
Processo: 0724625-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. DECISÃO CONFIRMATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PETIÇÃO ÚNICA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ANULADA.
1. Assiste razão ao agravante quando sustenta a nulidade do capítulo da decisão que atestou o decurso do prazo sem manifestação sobre a alegação de descumprimento de obrigação de não fazer. O fato de o agravante ter apresentado, no curso do prazo deferido, petição requerendo a concessão de gratuidade de justiça não o impede de, enquanto não transcorrido o prazo, protocolar nova petição, se manifestando sobre o alegado descumprimento. Só se caracterizaria a preclusão consumativa se a parte tivesse apresentado argumentos que entendesse necessários para impugnar a tese de descumprimento e, após a decisão judicial, resolvesse complementá-los.
2. Assim, não é possível concluir ter havido “ausência de impugnação da parte executada”, se a decisão que confirmou a aplicação da multa é anterior ao decurso do prazo para manifestação. Cabe ressaltar, ainda, a particularidade de o requerimento de gratuidade de justiça poder ser formulado a qualquer tempo, dissociado de outras manifestações, ou em conjunto, em petição única.
3. Recurso conhecido, em parte, e provido.